Tribunal: TJMT
Processo: 1041947-42.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041947-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIEL BERNADINO MATEUS - CPF: 020.834.031-93 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ELIZANDRO VITOR DE OLIVEIRA - CPF: 502.304.171-91 (APELANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), ELIZANDRO VITOR DE OLIVEIRA - CPF: 502.304.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E A ESSA PARTE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Apelação cível. Adjudicação compulsória. Inovação recursal. Não conhecimento. Princípio da causalidade. Sucumbência mantida.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelas incorporadoras/vendedoras contra sentença que julgou procedente a Ação de Adjudicação Compulsória, declarando o domínio definitivo do autor/adquirente sobre o imóvel quitado. As apelantes buscam a reforma parcial da sentença para afastar sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais (princípio da causalidade) e obter a declaração expressa de responsabilidade do apelado pelos débitos
propter
rem
(impostos e taxas) do imóvel desde a posse.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de declaração de responsabilidade do adquirente por débitos
propter
rem
, não veiculado na contestação, configura indevida inovação recursal; e (
ii
) saber se o ônus sucumbencial deve ser afastado, aplicando-se o princípio da causalidade, sob o argumento de que as apelantes não deram causa ao ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3.
O recurso não pode ser conhecido quanto ao pedido de declaração de responsabilidade pelos débitos
propter
rem, porquanto constitui inovação recursal
(art. 1.014 do CPC), matéria de defesa ou pedido que deveria ter sido suscitado na contestação (art. 336 do CPC), sob pena de preclusão consumativa e indevida supressão de instância.

4. A manutenção da condenação sucumbencial é impositiva, pois o princípio da causalidade (art. 85 do CPC) onera aquele que deu causa à instauração do processo, no caso, as apelantes, que figuram como proprietárias registrais e cuja falta de outorga da escritura pública definitiva tornou imprescindível a tutela jurisdicional.

5. A pretensão resistida foi configurada pela apresentação de contestação, na qual as apelantes arguiram preliminares e pleitearam a improcedência do pedido, confirmando a sucumbência. A alegação de que a culpa seria do corréu cedente é inoponível ao adquirente final para afastar a responsabilidade sucumbencial das detentoras do domínio que forçaram a intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A pretensão de inclusão de matéria de defesa ou pedido de natureza declaratória na sentença, não suscitada na contestação, configura indevida inovação recursal, impedindo o conhecimento do recurso. 2. Aplica-se o princípio da causalidade para impor o ônus sucumbencial ao proprietário registral que, ao não providenciar a outorga da escritura definitiva de imóvel quitado, dá causa à Ação de Adjudicação Compulsória e manifesta pretensão resistida ao contestar a lide."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, caput e § 2º; 336; 1.014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de
Apelação Cível interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Cível de
Cuiabá,
que nos autos da ação de
"Adjudicação Compulsória" ajuizada contra as apelantes por
GABRIEL BERNADINO
MATEUS,
julgou
procedente o
pedido,
para declarar o domínio definitivo do autor sobre o imóvel (apartamento 403, Bloco N, Condomínio Parque Chapada Diamantina, com matrícula n.º 90.963 no 5º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT
),
por entender que as apelantes figuram no registro imobiliário como proprietárias e que detêm a aptidão para transferir a titularidade
dominial,
além de condenar
os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

As apelantes sustentam que a r. sentença deve
ser parcialmente

reformada,
limitando seu inconformismo a dois pontos: o afastamento do princípio da causalidade em relação às recorrentes e a ausência de declaração expressa sobre a responsabilidade do apelado pelos débitos do imóvel desde a posse.

Sustentam que é descabida a imposição do
ônus sucumbencial, uma vez que elas não deram causa ao ajuizamento da lide.

Aduzem que em nenhum momento houve
resistência por parte das apelantes em proceder com o registro do imóvel, mas sim, que o corréu (
Elizandro
Vitor de Oliveira) foi a todo momento orientado sobre os trâmites necessários para a formalização da escritura pública em seu nome.

Asseveram que a obrigação de outorga da escritura recaía sobre o Sr.
Elizandro
Vitor de Oliveira,
correquerido
, conforme constou no contrato de compra e venda.

Enfatiza
m
que a responsabilidade d
elas
foi devidamente cumprida ao fornecerem os documentos necessários (termo de quitação, passo a passo) e ao notificarem o Sr.
E
lizandro

por diversas vezes para que efetuasse a transferência, mas ele se manteve inerte.

Defende
m
que o procedimento cabível, em respeito ao

princípio da continuidade registral (art. 195 da Lei dos Registros Públicos), era a transferência do imóvel primeiro para o nome do Sr.
Elizandro
, para então ser registrado em nome do autor.

As recorrentes aduzem, ainda, que o julgado foi omisso, pois deixou de declarar expressamente que recai ao recorrido o ônus por
todos os impostos e taxas devidos pelo imóvel desde 2016.

Sustenta
m
que essa obrigação, em virtude da
natureza
propter
rem
, e em razão da posse e propriedade declarada judicialmente pelo juízo ao apelado desde 2016, deve constar expressamente no comando judicial.

Pede
m
, pois, o provimento do recurso para que seja
afastada a condenação das recorrentes ao pagamento das verbas de sucumbência e para que se declare a obrigatoriedade do recorrido em arcar com eventuais débitos (
propter
rem
), sejam eles impostos ou taxas condominiais.

O
autor/apelad
o
apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA. contra a r. sentença que julgou procedente o pedido para declarar o domínio definitivo do Apelado GABRIEL BERNARDINO MATEUS sobre o imóvel, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

As Apelantes requerem a reforma da sentença em dois pontos: (i) afastamento da condenação sucumbencial, alegando a não aplicação do princípio da causalidade; e (
ii
) declaração expressa da responsabilidade do Apelado pelos débitos
propter
rem do imóvel desde a posse (2016).

Da inovação recursal (responsabilidade
propter
rem
)

Como Magistrado, de ofício, tenho por bem suscitar a preliminar de inovação recursal quanto à pretensão das Apelantes de ver declarada a responsabilidade do Apelado por impostos e taxas condominiais (
propter
rem
).

Sustenta o ordenamento processual vigente que o recurso de apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, mas veda, em regra, a inovação, conforme a dicção do
a
rt. 1.014 do CPC. Esta vedação encontra-se ligada ao princípio da concentração da defesa, previsto no
a
rt. 336 do CPC, que impõe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa.

Aduz-se que a pretensão das
a
pelantes de incluir no comando sentencial a obrigatoriedade do
r
ecorrido em arcar com eventuais débitos
propter
rem
constitui matéria de defesa ou pedido de natureza declaratória que deveria ter sido veiculado na
c
ontestação.

Assevera-se, após detida análise da
c
ontestação (I
d
.
304041621
), que a peça defensiva se limitou a: a) arguir preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual; e b) pleitear a improcedência da outorga de escritura. Em momento algum, a
c
ontestação fez qualquer menção ou requerimento (simples ou reconvencional) acerca da responsabilidade do Apelado pelos encargos
propter
rem
(IPTU, Taxas
Condominiais, etc.
) a partir da sua imissão na posse em 2016.

Defende-se que, sendo a matéria fática e jurídica conhecida e disponível às partes desde a propositura da ação, a sua inércia em deduzi-la no momento oportuno resulta em preclusão consumativa. Permiti-la em sede de Apelação ensejaria indevida supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição e o contraditório.

Deste modo, por se tratar de matéria não suscitada e discutida no processo (
a
rt. 1.013, § 1º, do CPC), é inviável o seu conhecimento na via recursal.

Pelo exposto,
não conheço
do recurso de apelação no tocante ao pedido de declaração de responsabilidade do Apelado pelos déb
itos
pr
opter
rem
do imóvel, em razão da indevida inovação recursal.

Da manutenção da condenação em honorários advocatícios (princípio da causalidade)

Ultrapassada a preliminar e passando à análise da única matéria de mérito conhecida, qual seja, a irresignação quanto à condenação das
a
pelantes ao pagamento dos ônus sucumbenciais, não assiste razão às recorrentes.

Sustenta a jurisprudência consolidada que o princípio da sucumbência é regido pela causalidade, impondo os encargos processuais a quem deu causa à instauração do processo, conforme a melhor exegese do
a
rt. 85 do CPC.

Assevera-se que a propositura da Ação de Adjudicação Compulsória foi imprescindível porque as apelantes, na qualidade de proprietárias registrais do imóvel (conforme comprovado pelo cadastro tributário junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá – Id. 304041611
, que ainda indica a titularidade em nome da MRV Prime), não providenciaram a outorga da escritura pública definitiva ao apelado, adquirente de boa-fé e com o preço integralmente quitado. A existência do registro em nome das
a
pelantes e a consequente necessidade da sentença judicial para suprir a declaração de vontade do vendedor configuram, por si sós, a causalidade primária que deu origem à lide.

Enfatiza-se, ainda, que a pretensão resistida foi veementemente acentuada pela conduta processual das
a
pelantes, que não se limitaram à mera impossibilidade burocrática, mas apresentaram
c
ontestação arguindo preliminares de ilegitimidade e falta de interesse e pleiteando, no mérito, a improcedência do pedido. Esta postura processual, ao impor resistência judicial e obrigar o
a
pelado a litigar para ter seu direito reconhecido, confirmou a sucumbência nos termos do
a
rt. 85, caput, do CPC. A alegação de que a culpa seria do corréu (cedente), embora pertinente à cadeia negocial, é inoponível ao adquirente final para afastar a responsabilidade sucumbencial das detentoras do domínio que forçaram a intervenção judicial.

Defende-se que o Juízo de primeiro grau aplicou o princípio da causalidade de forma irretocável ao condenar as
a
pelantes, conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA PROCEDENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DEVIDAMENTE QUITADO – CONDUTA DA REQUERIDA QUE A PAR DE ALEGAR QUE NÃO SE OPÔS À TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE, DEIXA DE PROVIDENCIAR A TRANSMISSÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS DE ACORDO COM ARTIGO 85, § 2º, DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Diante da comprovação da relação negocial e da quitação do preço pela autora, com acerto a sentença que reconhece o direito à adjudicação compulsória do imóvel objeto da demanda, máxime porque não se visualiza causa impeditiva ou modificativa do direito da autora. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu motivo a propositura da ação deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência. Honorários advocatícios arbitrados em consonância com o art. 85, § 2º, do
CPC.
Intelecção do Tema Repetitivo 1076 do E. STJ.
(TJ-MT - AC: 10348359020208110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a quitação integral do imóvel, adquirido perante a extinta COHAB/MT, impõe-se sua adjudicação à parte requerente, sendo devidos honorários advocatícios de sucumbência, por força do princípio da causalidade.
(TJ-MT - AC: 00016492820168110011 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2020)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Paraná reforça que a simples apresentação de contestação configura pretensão resistida, mesmo que se alegue falta de oposição extrajudicial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ APENAS QUANTO À SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DAS TESES. PRETENSÃO RESISTIDA QUE RESTOU CONFIGURADA COM APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO EM QUE SE REQUEREU A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU ENTÃO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DOS AUTORES. DEFESAS INDIRETAS (PROCESSUAIS) E DIRETA (MÉRITO) QUE CARACTERIZAM OPOSIÇÃO E NÃO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
PRELIMINARES REJEITADAS EM DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO E QUESTÕES QUE NÃO FORAM REITERADAS NA APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA AO RÉU VENCIDO. ARTIGOS 82, § 2º, E 85, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.
HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 00254836220208160017 Maringá, Relator.: Rosaldo Elias
Pacagnan
, Data de Julgamento: 15/03/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2024)

Dessa forma, a condenação sucumbencial está correta e a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa está em plena conformidade com o Art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser mantida em sua integralidade.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso e,
na parte conhecida, neg
o
-lhe provimento, mantendo-se
incólume
a r. sentença.

M
ajoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas
a
pelantes ao patrono do
a
pelado, em observância ao
a
rt. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-os para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025